Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709842-73.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: V. H. O. M. REPRESENTANTE LEGAL: D. M. O. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 25824339, inadmitiu os apelos especial extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores de Justiça, o STJ (ID 32379924 – p. 4/6) não conheceu do apelo. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 32379924 – p. 15/16), determinou a devolução dos autos para que permaneçam sobrestados aguardando o julgamento de mérito do RE 1.140.005/RJ, afetado para uniformização de jurisprudência no tocante ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (Tema 1.002). Restituídos os autos a este Tribunal de origem, entendeu-se que o caso concreto diverge, salvo melhor juízo, do tema acima mencionado, motivo pelo qual o feito foi novamente remetido à Corte Suprema, que manteve a primeira orientação de aplicação do rito dos repetitivos. Assim, em estrita observância à determinação do STF (ID 34109157 – p. 48/49), remetam-se os autos à COREC, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014